Tribunal: TJMT
Processo: 1034452-02.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034452-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA THAIS DELACIO - CPF: 397.390.328-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES registrado(a) civilmente como JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES registrado(a) civilmente como WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (AGRAVANTE), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (AGRAVADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (AGRAVADO), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 110.561.648-75 (ADVOGADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NORTON DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 262.697.676-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNER GOMES FERNANDES - CPF: 136.778.458-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAINER GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORMAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – NULIDADES PROCESSUAIS – INEXISTÊNCIA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há nulidade processual por ausência de intimação da penhora quando a parte devedora teve ciência da constrição judicial antes de seu falecimento e o espólio foi regularmente habilitado.

É cabível a penhora sobre imóvel pertencente ao espólio para pagamento de dívidas do falecido.

Compete ao juízo deprecante decidir sobre a impenhorabilidade de bem penhorado, cabendo ao juízo deprecado apenas cumprir as ordens expropriatórias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1034452-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ESPOLIO DE WALTER GOMES FERNANDES E OUTRO

AGRAVADOS:

DENIZ ESPEDITO SERAFINI E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES
e o
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse nº. 0000595-19.1977.8.11.0003, ajuizada por
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que a controvérsia teve origem na fase de cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, onde os mesmos alegaram nulidades processuais, dentre elas, ausência de regularização do polo passivo e irregularidade na penhora do imóvel matriculado sob o nº. 4919 do 1º CRI de Marília/SP.

Sustentam que a penhora recaía sobre bem de família e apontaram a inexistência de habilitação regular dos herdeiros da meeira Juracy, falecida em 2018, de forma que o processo deveria ser suspenso para habilitação de herdeiros, em violação ao art. 313, inciso I, do CPC. Sendo assim, alegam prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Defendem que a competência para análise de questões relacionadas à penhora sobre o imóvel pertence ao juízo deprecante (3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), e não ao juízo deprecado, pois a carta precatória expedida para avaliação e praceamento do imóvel penhorado não confere ao juízo deprecado competência para decidir sobre a licitude ou nulidade da penhora.

Reforçam que a penhora sobre bem indivisível do espólio antes da partilha é nula, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

Sustentam que, diante da existência de diversas penhoras sobre o mesmo imóvel, seria indispensável a instauração de concurso de credores para resguardar direitos de preferência.

A par do exposto, pugnam para que sejam reconhecidas as nulidades dos atos processuais posteriores ao falecimento da agravante Juracy e para sanar os vícios e defeitos da penhora, cancelando os atos expropriatórios sobre o imóvel n.º 4.919 do CRI de Marília/SP (Id. 256304668).

Posteriormente, sobreveio requerimento para concessão da justiça gratuita (Id. 258397150), que foi indeferido.

O preparo foi recolhido (Id. 263576758).

Ato contínuo, o efeito suspensivo foi
indeferido
em 28/01/2025, por esta Relatoria (Id. 263637291).

Os agravados inicialmente impugnam o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que foi requerido em favor de dois espólios, os quais possuem imóvel penhorado avaliado em mais de um milhão de reais.

Sustentam que a falta de liquidez patrimonial não justifica a concessão do benefício, considerando-se a possibilidade de pagamento de custas ao final ou parcelamento.

Quanto a nulidade apontada, rebatem afirmando que Juracy faleceu em 01/06/2018, após a decretação da penhora (setembro de 2016) e sua intimação (novembro de 2016), com a plena ciência dos atos processuais.

Argumentam que a nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme o art. 278 do CPC.

Por outro lado, mencionam que não houve prejuízo, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 282 do CPC.

No que diz respeito à indivisibilidade dos direitos hereditários, afirmam que a dívida é oriunda de obrigação contraída pelo próprio autor da herança, sendo o imóvel propriedade do espólio.

Defendem que não se trata de direitos hereditários, mas de responsabilidade patrimonial pelos débitos do falecido, de modo que a penhora de bens do espólio é possível para pagamento das dívidas do autor da herança.

Quanto a falta de concurso de credores, destacam que o CPC prevê a individualidade da execução, não exigindo concurso de credores salvo nos casos de falência ou insolvência.

No mais, aduzem que os artigos 905 e 908, ambos do CPC, estabelecem que o pagamento ao credor se dá conforme a ordem de preferência das penhoras, não havendo necessidade de concurso universal de credores. Assim, sustentam a regularidade da penhora e a manutenção da decisão agravada.

Por fim, concluem que a competência está corretamente atribuída ao juízo de Rondonópolis,

pois o imóvel foi indicado à penhora no juízo deprecante (Rondonópolis), ao passo que o juízo deprecado tem apenas a função de efetivar a diligência requerida, não podendo julgar a impenhorabilidade. Pedem o desprovimento do recurso (Id. 264953796).

Registrada a aptidão para julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, além de não ter sido requerido fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV

(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao argumento dos agravantes sobre a pluralidade de penhoras e a necessidade de formação de concurso de credores,
deixo de conhecer
o recurso nesse ponto, tendo em vista que a decisão agravada não se pronunciou sobre essa matéria.

Digo isso porque, conforme dispõe o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento não comporta inovação recursal nem análise de questões não debatidas na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto, não cabe a este Tribunal examinar, em sede recursal, argumento não submetido à apreciação do juízo a quo, devendo eventual pedido a esse respeito ser dirigido ao juízo de origem mediante os meios processuais adequados.

Da mesma forma, não conheço da impugnação à gratuidade de justiça formulada na peça contrarrecursal, na medida em que a parte recorrente apresentou no presente recurso o preparo respectivo.

Superada referidas questões, cinge-se dos autos que
DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
ajuizaram o Cumprimento de Sentença em Ação de Reintegração de Posse nº. 0000595-19.1977.8.11.0003, em desfavor de
ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES
e o
ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES
, ora agravantes
, objetivando o pagamento de R$10.376.670,02 (dez milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e dois centavos)
.

No transcurso da execução foi penhorado o
imóvel matriculado sob nº. 4.919 do 1º CRI de Marília/SP.

Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença que não foi acolhido,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“A irresignação da parte devedora não merece prosperar, dado que esta busca o reconhecimento de nulidade no processamento do feito, que teria como sustentáculo a
ausência de intimação da penhora de um imóvel.

No entanto, descabe falar em nulidade por ausência de intimação da penhora,
visto que a parte devedora, antes do seu falecimento, tomou ciência da referida constrição, bem como após a morte, não houve outras restrições positivas, portanto não há falar-se em nulidade, visto que em nada demonstrou prejuízo
.

Também indefiro o pedido da suspensão dos autos, ante a habilitação do espólio,
uma vez que este compareceu espontaneamente no presente feito com regular representação, de modo que deu por intimado
.

Relativo ao
pedido de penhora do imóvel
à hasta pública, já foi objeto de análise por este juízo, consoante o Id. 142870972,
ASSIM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL DEVERÁ SER PLEITEADO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE
.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
a impugnação apresentada pela parte executada e, portanto,
determino o prosseguimento do feito
.

(...)”

Diz a decisão de Id. 142870972, na parte que interesse ao deslinde do feito:

“2.0 – DA HASTA PÚBLICA

Compulsando o caderno processual, observa-se que já foi determinada a expedição de carta precatória para avaliação e praceamento do imóvel constritado, cuja avaliação já se efetivou. Dessa forma,
eventual requerimento quanto a alienação judicial do bem deverá ser dirigido ao juízo competente
, inclusive em relação a expedição de ofícios.”

A pretensão recursal visa à reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da agravante Juracy, bem como desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel, alegando vícios formais e materiais.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da alegação de nulidade processual por ausência de intimação da penhora e pela não regularização do polo passivo após o falecimento da agravante Juracy, bem como a competência do juízo deprecante sobre a questão quanto à impenhorabilidade do imóvel penhorado, sob a alegação de que se trata de bem de família.

No que concerne à alegação de
nulidade por ausência de intimação da penhora
, verifica-se que a decisão agravada esclareceu de forma precisa que a parte devedora, antes do falecimento, tomou ciência da constrição judicial.

Além disso, após o falecimento, houve a regular habilitação do espólio, o qual compareceu espontaneamente ao feito, com representação regular, de modo que se deu por intimado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ao direito de defesa.

O artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o ato processual não será repetido quando não houver prejuízo à parte. Assim, como bem destacado pela decisão recorrida, a ausência de intimação não resultou em prejuízo prático à defesa dos agravantes, uma vez que o espólio compareceu voluntariamente aos autos, acompanhando regularmente os atos processuais subsequentes.

Ademais, quanto à alegação de
nulidade pela não regularização do polo passivo após o falecimento da agravante Juracy
, verifica-se que o espólio foi devidamente habilitado nos autos, conforme certidão acostada, o que afasta qualquer nulidade processual.

Conforme o artigo 313, inciso I, do CPC, o processo é suspenso pela morte de qualquer das partes, mas se retoma normalmente com a habilitação do espólio, o que ocorreu no presente caso.

Outro ponto que merece destaque é a alegação de
nulidade da penhora por tratar-se de bem indivisível
pertencente ao espólio.

Segundo o artigo 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do Código Civil, razão pela qual assiste razão o agravado quando defende que o patrimônio deixado pelo
'de cujus
' deve suportar tal encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando, então, cada herdeiro será chamado a responder dentro das forças do seu quinhão.

Registre-se que a partir da morte do devedor, a consequência imediata é que o seu patrimônio continue a garantir as obrigações por ele contraídas, pois somente se cogita da partilha de bens entre os herdeiros após a quitação de todos os débitos.

Assim, em se cuidando de dívida contraída pessoalmente pelo autor da herança, mostra-se cabível a penhora sobre imóvel de sua propriedade.

Guardadas as particularidades dos casos, cito o precedente do e. TJSP:

“Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido de penhora de imóvel do devedor. Inconformismo do credor que prospera. Nos termos do previsto pelo artigo 796 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do Código Civil.
No caso, tratando-se de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, admite-se que a penhora ocorra diretamente sobre os bens do espólio, e não no rosto dos autos do inventário
. Precedentes do e.STJ e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22552514820248260000 São Paulo, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Por outro lado, no que diz respeito à alegação da (in)
competência
para análise da impenhorabilidade do imóvel, convém dizer que o juízo deprecante é competente para analisar questões de mérito, como a impenhorabilidade do bem.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o juízo deprecado atua como
mero executor
de ordens judiciais do juízo deprecante, não cabendo a ele decidir sobre a validade, licitude ou impenhorabilidade do bem constrito. Logo, a decisão agravada não merece ser ratificada no ponto.

Nesse sentido:

“REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CARTA PRECATÓRIA - JUÍZO DEPRECADO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
- CARTA PRECATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DEMAIS ATOS EXPROPRIATÓRIOS -
PENHORA EFETIVADA E DELIMITADA PELO JUÍZO DEPRECANTE - ANÁLISE DA LICITUDE DA CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE A DETERMINOU
- RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo a carta precatória como finalidade a avaliação do imóvel e demais atos expropriatórios, a competência
para decidir sobre a licitude da penhora
é do juízo deprecante, que a determinou e efetivou.”
(TJ-MT - Agravo Regimental: 0139722-47.2015.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/10/2015)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos mais recentes de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DESTA CORTE, A COMPETÊNCIA PARA JULGAR ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE É DO JUÍZO DEPRECANTE, TENDO EM VISTA QUE A QUESTÃO NÃO SE TRATA DE VÍCIO OU DEFEITO DA PENHORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 914 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51421951020238217000 CRUZ ALTA, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/10/2023, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAPONGAS E DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE PARANAVAÍ QUE DECLINARAM COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA À IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL
-
BEM QUE FOI INDICADO À PENHORA NO JUÍZO DEPRECANTE
- JUÍZO DEPRECADO QUE APENAS PROMOVEU OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 914, § 2º DO CPC E DA SÚMULA 46 DO STJ -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE PARA O EXAME DA IMPENHORABILIDADE
.”
(TJ-PR - CC: 00265363220208160000 Arapongas 0026536-32 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 07/02/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a competência do Juízo deprecante para decidir sobre a impenhorabilidade da penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025